Tribunal: TJMT
Processo: 0019260-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019260-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APREDIEU PRINCIVIL - CPF: 552.249.702-53 (APELANTE), ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 045.761.801-93 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 002.629.727-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NECESSIDADE DE VISTO DE CONEXÃO EM VOO INTERNACIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTRAS DESPESAS SUSCITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da
falha
na prestação de serviços, e estando caracterizado o abalo psicológico decorrente da má-prestação de serviço das agências de viagens contratadas, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 2. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa. 3. Ausente prova das despesas com cobrança de multa contratual e eventuais empréstimos necessários, não há falar em reparação material nesse sentido. 4. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 19260-35.2015.811.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por APREDIEU PRINCIVIL contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
(Proc. no 19260-35.2015.811.0041 – Código 991541), ajuizada pelo apelante contra CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e outros, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar, solidariamente, a parte requerida, ao pagamento de R$ 10.000,00 à título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do arbitramento (cf. ID 31665476 – aclaratórios acolhidos), bem como, ao pagamento de R$ 651,74 à título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso. A r.sentença condenou ambas as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (cf. ID 31665465).

O apelante se insurge, primeiramente, quanto ao valor fixado à indenização por danos morais, alegando não ser condizente com o prejuízo por ele vivenciado em razão da negligência das recorridas; assim, defende a necessária majoração do importe, destacando o fato de ter ficado retido por 03 (três) meses no país estrangeiro (Haiti) sem a devida prestação de auxílio por parte das requeridas, vivendo às custas de amigos e familiares, correndo o risco de “
perder seu emprego de carteira assinada no Brasil, que é onde consegue sustenta a si e sua família no Haiti
”, situações vexatórias e degradantes que poderiam facilmente ter sido evitadas com a devida prestação do serviço contratado.

Em seguida, argui a insuficiência do valor indenizatório fixado à título de danos materiais, vez que além do importe de R$ 5.050,01 enviado por amigos e familiares, teve de arcar com as custas da passagem de Brasília/DF à Cuiabá/MT no valor de R$ 201,74 e, não bastasse isso, despendeu o importe de R$ 366,15 à título de cobrança de multa por parte da requerida CVC “por suposta quebra do contrato”, item disposto no art. 4.2.2 do instrumento contratual firmado entre as partes, o que alega ser totalmente descabível.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja majorado o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, o
quantum
indenizatório fixado à título de danos materiais para R$ 6.765,79 (seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) (cf. ID 31665479).

Nas contrarrazões de ID no 31665483 e 31665486, a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e a Copa Airlines, respectivamente, refutaram os argumentos recursais e torceram pelo desprovimento do apelo; as demais apeladas deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação
Indenizatória

contra as prestadoras de serviços de viagem CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A alegando, em síntese, ter contratado os serviços necessários para realização de uma viagem do dia 20.12.2014 ao dia 20.01.2015, cujo destino era a cidade de “
Port au Prince
” (Porto Príncipe) no Haiti – HAI, mas, transcorrida a viagem, foi impedido de retornar ao Brasil (BRA) em razão do tempo (aprox. 16 horas) que permaneceria em “
Panamá City
” (Cidade do Panamá – PA) cuja localidade serviria de conexão ao destino final (Campinas – SP), duração que, segundo a Copa Airlines, excedia àquele disponível para cidadãos que não possuíam um visto de permanência no território.

Ocorre que, as requeridas não o informaram da necessidade de emitir um visto de trânsito, infringindo o disposto no art. 6o, inciso III, do CDC, e, ao invés de solucionarem imediatamente o problema, trataram de providenciar outra passagem de volta ao Brasil (BRA), somente após 03 (três) meses do ocorrido, período em que o autor ficou dependendo de amigos e familiares para sua subsistência, vivendo com ínfima quantia financeira por mês, ficando, inclusive, na eminência de perder seu emprego com carteira assinada no Brasil (BRA).

Com base nos fatos narrados, deu ensejo a presente ação visando ser indenizado pelos prejuízos suportados decorrentes da famigerada negligência das prestadoras de serviços; assim, ao reconhecer a inobservância do disposto no art. 6o, inciso III, do CDC, por parte das recorridas, e,
sopesando detalhamente as particularidades do caso, a MM. Juíza julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as requeridas
ao pagamento
de R$ 10.000,00 à título de indenização por danos morais, bem como, ao pagamento de R$ 651,74 à título de indenização por danos materiais, que se referem ao custo despendido com a passagem de Brasília/DF à Cuiabá/MT no valor de R$ 201,74, mais o importe de R$450,00 remessados ao autor para ajudar nos custos do período de sua retenção (cf. ID 31665465).

Pois bem. Com relação aos danos morais, o valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória; embora seja inquestionavelmente elevada a dignidade do requerente, e mesmo diante da natureza desrespeitosa e inescusável da ação praticada pelas empresas/apeladas, que por isso mesmo deve sofrer condenação inclusive de caráter efetivamente pedagógico, afirmo, não obstante, que o valor indenizatório não pode exceder o “
quantum
” justo e razoável que tem cabimento em tais situações, devendo o arbitramento observar, exatamente como fez a MMa. Juíza sentenciante, o balizamento ditado pelo critério da razoabilidade já consagrado pela jurisprudência dos tribunais brasileiros.

À propósito, o valor (R$ 10.000,00) fixado segue o mesmo parâmetro de casos análogos:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE VISTO DE CONEXÃO EM VOO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 1. Polêmica em torno da responsabilidade civil de empresa de viagens credenciada por companhia aérea ao emitir bilhetes de viagem internacional (Estados Unidos), através do programa de milhagem, sem informar aos consumidores adquirentes acerca da necessidade obtenção de visto também do país onde o voo de retorno faria breve conexão (Canadá). 2. Necessidade de prestação de informações completas aos consumidores, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto de trânsito para hipótese de conexão internacional por parte de empresa que emite as passagens aéreas. 3. Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado constituem direito básico do consumidor (art. 6o, III, do CDC). 4. Informações insuficientes ou inadequadas tornam o serviço defeituoso, ensejando responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, caput, do CDC) e a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores. 5. Não caracterização da culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores demandantes por não terem obtido visto do país em que ocorreria conexão do voo de retorno (Canadá). 6. Procedência da demanda, restabelecendo-se as parcelas indenizatórias concedidas pelo acórdão que julgou a apelação. 7. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1562700/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS – VIAGEM INTERNACIONAL - DIREITO A INFORMAÇÃO DESRESPEITADO – FALTA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VISTO DE TRÂNSITO AUSTRALIANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assegurando-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, inc. VIII, do mesmo diploma legal. 2 - Não é razoável exigir do consumidor o conhecimento prévio de que todos os voos à Nova Zelândia, realizados por essa companhia aérea, fazem escala na Austrália, bem como que nesse país é exigido o visto de trânsito para voos com escala. 3 – Cabia a apelante, empresa de grande porte prestadora de serviços aéreos, fornecer essas informações de forma clara e objetiva, mormente em razão da indispensabilidade do visto em questão. 4 - O apelante não se desincumbiu da prova dos fatos alegados, sendo que, com a inversão do ônus da prova, era de sua responsabilidade demonstrar que, à época da realização da compra, havia informações suficientes a respeito da escala na Austrália e do visto de trânsito. 5 – Considerando-se o dano causado, a condição social, profissional e econômica dos ofensores e dos ofendidos, bem como a gravidade e repercussão da ofensa no contexto que envolveu o caso, além dos parâmetros deste E. Tribunal, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável. 6 - Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização fixado a título de danos morais. (TJ-ES – APL: 00222235220148080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 15/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2016).

Quanto ao alegado pagamento da multa por quebra de contrato, não há documento probatório de que o autor/apelante, de fato, tenha arcado com a despesa; além disso, todas as demais remessas internacionais constantes no ID 31664953 – Pág. 6/11 e ID 31664954 – Pág. 2/4, não fazem referência ao autor/apelante, não havendo qualquer comprovação de que as pessoas citadas nas notas fiscais são amigas ou familiares que indicassem o despendimento financeiro em detrimento do autor e, sendo assim, não há qualquer importe à ser acrescentado na indenização respectiva.

À vista do exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a r.sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020